Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DISCIPLINA NORMATIVA. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR. INDENIZAÇÃO. VALOR DESEMBOLSADO INDEVIDAMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS.
1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral para condenar a parte ré no pagamento de valores cobrados indevidamente, considerando a irregularidade no faturamento da energia consumida pela demandante, ante a ausência de compensação pelo excedente gerado pela própria autora por meio de usinas fotovoltaicas. 1.1. A controvérsia dos autos consiste em aferir se houve efetiva compensação pelo consumo e geração de energia elétrica, bem assim se subsiste direito de indenização à parte autora pela eventual omissão da ré.
2. A disciplina normativa expedida pela agência reguladora prevê o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidores, conforme percentual definido pelo titular da unidade. Nesse sentido dispõe o art. 7°, da Resolução Normativa no 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica.
3. No caso dos autos, os projetos para geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas foram devidamente aprovados pela ré e tinha por objetivo abater o consumo das próprias unidades geradoras e, havendo excedente gerado, também de outras unidades. 3.1. Conforme prova produzida, a compensação seria devida desde a instalação dos medidores bidirecionais, o que, todavia, não ocorreu conforme apurado pelo perito judicial. 3.2. Não há documento nos autos demonstrando que as partes postergaram o direito de compensação, não sendo crível que a demandante descartaria o excedente ao longo de vários meses.
4. A produção de energia pela parte autora lhe dá direito à compensação por seu consumo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do faturamento (Res. N° 482/2012, art. 7°, inc. VI), mas não implica necessariamente em indenização pelo excedente gerado, daí porque a condenação da ré deve consistir na obrigação de proceder à compensação e, sendo o caso, à restituição dos valores pagos indevidamente pela demandante, conforme apurado em cumprimento de sentença.
5. Descabida a condenação da ré em indenizar a autora pelo investimento realizado, eis que se trata de obra realizada em seu exclusivo benefício, já que se destina justamente a reduzir seus gastos com energia elétrica.
6. Recurso da ré conhecido e não provido.
7. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.